Tribunal: TJMT
Processo: 1011243-04.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011243-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (AGRAVANTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), SILVANA DE QUADROS DOS SANTOS - CPF: 022.865.201-43 (AGRAVADO), DANIELA BERTANI - CPF: 004.691.621-04 (ADVOGADO), SILVANA BERTANI - CPF: 682.051.390-91 (ADVOGADO), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –PENHORA DE ALUGUEL DE BEM REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO AVENÇADO ENTRE A EXECUTADA E OUTRA EMPRESA – POSSIBILIDADE – DECISÃO EM CONSONÂNCIA À NORMA PROCESSUAL VIGENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I - Apesar da irresignação da parte agravante, infere-se da leitura do artigo

867 do Código de Processo Civil, que é lícito conceder ao credor o pagamento do crédito advindo de bem móvel ou imóvel alugado pela empresa executada, como forma de satisfazer a dívida.

II
–

A executada não se desincumbiu do ônus de comprovar que a renda da referida locação seria a única para a manutenção da empresa ou que o percentual fixado pelo juízo inviabilizará as suas atividades, tampouco indicou outros meios mais eficazes ou menos onerosos para a satisfação do crédito
, de modo que não há que se falar em ilegalidade da decisão censurada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0005453-84.2011.8.11.0041, manejado por SILVANA DE QUADROS DOS SANTOS, deferiu, em parte, o pedido formulado pelo exequente no id. 133251219, e determinou a penhora de 50% (cinquenta por cento) do valor mensal do crédito locativo pertencente à executada Pantanal Transportes Urbanos Ltda, referente ao Contrato de Aluguel n.º 0002/2021, realizado entre a executada e VPAR TRANSPORTES E SERVIÇOS SPE LTDA.

Para tanto, a agravante alega que a penhora sobre o faturamento da
empresa é medida excepcional, que somente pode ser admitida após a comprovação de inexistência de outros bens a serem penhorados, o que não ocorreu no presente caso.

Ressalta que o percentual deferido de 50% sobre o aluguel com a VPAR

impossibilita o funcionamento da empresa, tendo em vista que funciona exclusivamente em

razão do contrato de aluguel, uma vez que não opera mais como concessionária de serviço de

transporte público desde 28/11/2020.

A liminar de efeito suspensivo foi indeferida no id.
212778179
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
215831170
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da decisão
que determinou a penhora de 50% (cinquenta por cento) do valor mensal do crédito locativo pertencente à executada Pantanal Transportes Urbanos Ltda, referente ao Contrato de Aluguel n.º 0002/2021, realizado entre a executada e VPAR TRANSPORTES E SERVIÇOS SPE LTDA.

Pois bem.

No presente caso, verifica-se que não padece de equívoco a decisão
censurada.

É que, apesar da irresignação da parte agravante, infere-se da leitura do artigo 867 do Código de Processo Civil, que é lícito conceder ao credor

o pagamento do crédito advindo d
e
bem
móvel ou
imóvel
alugado
pela empresa executada
, como forma de satisfazer a dívida
.

In
verbis
:

Art. 867. O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado.

No caso, verifica-se que antes de determinar a
penhora
, o juiz singular se valeu de várias outras medidas para satisfazer o crédito da agravada, mas todas
restaram infrutíferas.

A pesquisa de valores realizada via SISBAJUD obteve resultado negativo, conforme certidão nos autos – id 116346178; a pesquisa de bens via RENAJUD, também obteve resultado negativo, visto que todos os veículos encontrados cadastrado em nome da parte executada já possuem outras restrições registradas, de modo que, diante da inércia da executada em indicar meios efetivos de satisfação do crédito, a medida eleita não se afigura desarrazoada.

Ademais, em que pesem as alegações da agravante,
ela não se desincumbiu do ônus de comprovar que a renda da referida locação seria a única para a manutenção da empresa
ou que
o percentual de
5
0% fixado pelo juízo inviabilizará as suas atividades
, tampouco
indicou

outros

meios mais eficazes ou menos onerosos para
a satisfação do crédito.

Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE ALUGUEL – Decisão que determinou a Penhora de Aluguel de Bem Imóvel referente a contrato de locação avençado entre a Executada e outra Empresa exterior aos Autos – Cabimento – Em que pese as alegações da Agravante acerca da impossibilidade de penhora no faturamento da empresa, a penhora da aluguel de bem imóvel não se trata de medida que se confunde com a primeira – Aplicação do art. 867 do CPC, e não do art. 866 do mesmo Diploma – Penhora de Frutos e Rendimentos de Coisa móvel ou imóvel que será mais eficiente para o recebimento do crédito, e menos gravosa à executada – Agravante que não se desincumbiu do ônus de comprovar que a renda das referidas locações seriam a única para manutenção da empresa – Executada que não indicou outros meios mais eficazes ou menos onerosos, em observância ao art. 805, do CPC – Impossibilidade de redução do percentual da penhora sob alegações genéricas de que tal ato traria insuficiência financeira à Empresa – Cumprimento de Sentença que se prolonga há anos, com o conhecimento da Executada de que era necessário quitar as dívidas que lhe incumbiam – Decisão Mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2240101-95.2022.8.26.0000; Relator (a): Corrêa
Patiño
; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2024; Data de Registro: 26/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –– Penhora de créditos decorrentes de contrato de parceria rural do executado com outra empresa – Penhorabilidade – Medida prevista no art. 867 do CPC – Ausência de comprovação de se tratar de fonte única de renda – Constrição mantida – Recurso desprovido. JUSTIÇA GRATUITA – Indicativos da possibilidade de se pagar custas do processo e honorários advocatícios – Indeferimento mantido – Recurso desprovido, com determinação, revogado efeito suspensivo. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2075796-94.2022.8.26.0000; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Descalvado - 1ª Vara; Data do Julgamento: 15/06/2022; Data de Registro: 15/06/2022)

Assim, diante de tais considerações, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024